Tribunal: TJDFT
Processo: 0747345-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS REQUERIDA À ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO (TERCEIRO). TUTELA DE URGÊNCIA. PARTE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL OU PROCESSUAL. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As administradoras de cartão de crédito não integram a relação contratual estabelecida entre o consumidor e o fornecedor quanto aos produtos e serviços adquiridos mediante pagamento por meio de cartão de crédito.
2. Não é possível deferir pedido de tutela de urgência formulado em face de pessoa jurídica (Banco Santander) que não figura como parte nas relações jurídicas contratual ou processual.
3. Não se pode imputar a responsabilidade pelos prejuízos resultantes do inadimplemento do contrato à terceiro estranho à relação jurídica contratual e processual.
4. Recurso conhecido e improvido.